Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0708401-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDA LOURES DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, dê-se ciência ao órgão de representação judicial da União (Procuradoria Regional da União na 1a Região), com a maior brevidade possível. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator